Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711509-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A. APELADO: OTACILIO FERREIRA SANTANA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença (ID 20390341) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária de indenização por danos materiais proposta por Otacílio Ferreira Santana, julgou parcialmente procedente a pretensão do autor para condenar o apelante ao pagamento de R$36.156,41 (trinta e seis mil cento e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos). Diante da sucumbência recíproca e proporcional, as partes foram condenadas a arcar em partes iguais com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o e art. 86, do CPC, ressaltando a suspensão da exigibilidade da verba honorária por parte do autor, em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Opostos embargos de declaração (ID 20390344), estes foram rejeitados, conforme decisão de ID 20390353. Em suas razões recursais (ID 20390356), o apelante suscita questão prejudicial de mérito concernente no reconhecimento de prescrição quinquenal. Preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade de justiça concedida ao apelado e alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de não ter poder de gestão sobre o Fundo PIS-PASEP, sendo mero depositário e executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social. Aduz a incompetência absoluta da Justiça Estadual, visto que tal conselho é órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, sendo, portanto, a União Federal o ente legítimo para figurar no polo passivo. No mérito, introduz esclarecimentos acerca da criação do PASEP e de sua gestão, assevera que não houve dano material impingido ao apelado e afirma que os cálculos apresentadores pelo apelado estão eivados de vícios. Pontua que houve cerceamento ao seu direito de defesa pelo Juízo a quo, por não ter sido determinada a realização de perícia contábil. Preparo recolhido (ID 20390357). Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 20390363), pugnando pela manutenção da r. sentença. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16), instaurado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia no processo n. 0713512-49.2019.8.07.0009, com amparo no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Assim, a hipótese vertente diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;